Tribunal: CARF
Processo: 16151.000076/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000076/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.734 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
TECSERV AR SISTEMA DE AR CONDICIONADO S/S LTDA-ME
(ATUAL DENOMINAÇÃO DA TECSERV AR SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA ME)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 57
Não constituem atividades impeditivas à opção pelo SIMPLES os serviços de
manutenção e instalação de equipamentos de ar condicionado. Essas atividades
não se equiparam àquelas exercidas por profissionais com habilitação
legalmente exigida, cabendo a aplicação da Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000076/2006-45
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-24.091, proferido pela 1a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo, formalizado em 08/02/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 484.777
(fl. 3), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada (evento
306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 4542-0-00 (Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração), com efeitos
retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em 02/08/1999 (a interessada
optou pelo regime simplificado na data de sua constituição, em 02/08/1999 - fls. 3 e 59).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15, inciso
II e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/1 1/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fls. 4 e 65), inicialmente a interessada
apresentou, em 19/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fls. 1 e 2), com a alegação de que a empresa presta serviços de manutenção em campo
de sistemas de ar condicionado, atividade que, no seu entendimento, não encontra óbice
ao Simples, nos termos do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração 'Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
02/01/2006, nos seguintes e exatos termos (fi. 2): ` ADE N" 484.777 (II) - EXCLUSÃO
MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de fato foi detectado. Os
documentos que instruíram esta solicitação demonstram que a principal atividade
econômica exercida e' fator de vedação à opção pelo Simples.
5. Cientificada do indeferimento em 11/01/2006 (fl. 51- verso), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade em 02/02/2006 (razões à fls. 53 e anexos às fls. 54 a
56). Alega, em síntese, que: - 5.1. A empresa optou pelo Simples no ato de sua abertura,
tendo como atividade serviços de manutenção em campo de sistemas de ar
condicionado, com atendimentos esporádicos a edificações prediais, industriais e
comerciais.
5.2. Em análise da Lei n° 9.317/1996 e da Decisão n° 67, de 26/05/1998, concluiu-se
que não havia impedimento para esta atividade, o que implicou no enquadramento da
empresa no Simples.
5.3. Considerando que a atividade da empresa era manutenção de aparelhos de ar
condicionado e considerando que no item V do artigo 9° da Lei 9.317/96 constava
apenas vedação para atividades de compra e venda, loteamento, incorporação ou
construção de imóveis, solicito enquadramento retroativo a 01/01/2002, por motivos da
Lei original não ter especificado o serviço de manutenção de instalações elétricas e
hidráulicas.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

5.4. A recorrente alterou seu objeto social em 23/11/2004, para prestação de serviços
auxiliares de escritório, inclusive elaboração de proposta para instalação de ar
condicionado, estando a empresa apta para permanecer no Simples.
5.5. O desenquadramento com efeitos retroativos acarretará obrigações tributárias de
valor elevado, o que conduzirá ao fechamento da empresa.
5.6. Quando da opção ao regime simplificado a RFB não fez qualquer objeção ao
código de atividade de manutenção de aparelhos de ar condicionado, e aceitou a
permanência no Simples até setembro de 2003, quando promoveu a exclusão com
efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
5.7. A requerente solicita sua reinclusão com efeitos a partir de 01/01/2002, ou a que
sua exclusão se opere a partir de 01/01/2007.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SP1julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
As pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de manutenção de
sistemas de ar condicionado, por assemelhar-se à de engenheiro, estão impedidas de
optar pelo Simples.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
INGRESSO/ OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-Se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo SIMPLES até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem O efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, às e-fls. 86, aduzindo:
Com referência ao processo em epígrafe, o contribuinte supracitado, vem interpor
recurso contra o indeferimento ' do pedido de permanência no Simples Federal de que
trata a Lei 9.317 do período de 01/01/2002 a 30/06/2007, pelos motivos que segue:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

1.) A empresa desde a abertura sempre prestou serviços para tomador que sempre foi o
responsável técnico pelo conjunto dos serviços tomados, tornando os-serviços prestados
pelo contribuinte TECSERV AR SISTEMA DE AR CONDICIONADO S/S LTDA
ME apenas administrativos.
2.) O exercício de serviços relativos à manutenção predial não requer a habilitação ou
qualquer registro em conselho de especialidade de engenharia como prevê no artigo 9°,
Inciso XIII da Lei 9317 de 1996.
3.) Os serviços de manutenção, podem ser prestados de várias formas isoladas: como:
limpeza de filtros, elaboração de procedimentos (conforme padronização recomendada
pelo fabricante do acessório e equipamento), outras recomendações (também pré
estabelecidas através de rotinas pelo tomador de serviços), que obviamente não
configuram serviços de engenharia, quando prestados isoladamente.
4.) O artigo 4° da lei 10964/2004, exclui da restrição algumas atividades, assegurando
sua permanência no sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das
microempresas e das empresas de pequeno porte - SIMPLES, com efeitos retroativos à
data de opção da empresa. Dentre estas atividades é citada serviços de manutenção e
reparação de aparelhos eletrodomésticos, o que em nosso entendimento inclui aparelhos
de ar condicionado.
5.) A própria portaria n°. 3523/98 (artigo 6°) restringe os serviços que seriam de
responsabilidade de engenheiro, ou seja, somente a partir de uma determinada
capacidade da instalação, e neste caso, o tomador dos serviços é quem faz esta prestação
de serviços através de seus funcionários efetivos.
6.) Portanto; entendemos que o emprego de analogia implicaria exigência de tributo sem
lei, pois a lei exige interpretação restritiva de qualquer norma excepcional, pois estaria
caracterizando .uma contrariedade da regra geral. O estatuto dos engenheiros não
especifica a necessidade exclusiva de engenheiro para. concretização de instalação e
manutenção de aparelhos de ar condicionado, ou da simples transcrição da elaboração
(para inserção em manuais) de procedimentos de manutenção predial, que como citado
acima já e feito pelo próprio fabricante do aparelho ou de acessório:
7.) Notamos que há uma exacerbação além de limites nos direitos de proibição,
refletindo numa volúpia de créditos, ignorando-se os fatos, ou seja, aquilo que
realmente acontece, e nesta realidade inclui-se ` também o falo de se ignorar a
possibilidade de um contador (profissional) optar por uma classificação errônea de um
CNAE, quando da abertura de uma micro-empresa, o que neste caso pode ter ocorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de que as pessoas jurídicas cuja atividade seja de prestação de serviços de
manutenção de sistemas de ar condicionado, não se assemelham à de engenheiro. Logo, a
Recorrente não estaria impedidas de optar pelo Simples, além de já ter efetuado alteração no
contrato social relativamente às atividades prestadas (objeto social).
Inicialmente, vale ressaltar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Ademais, a Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007,
dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o e art. 15 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Ficam excetuadas da restrição de que trata o mencionado inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996:
- as creches e pré-escolas, os estabelecimentos de ensino fundamental, os centros
de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de
carga, as agências lotéricas e as agências terceirizadas de correios (art. 1o da Lei no 10.034, de 24
de outubro de 2000);
- as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes atividades de serviços de
manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados, de
serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, de
serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas, de serviços de
instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática e de serviços de
manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos (art. 4o da Lei no 10.964, de 28 de
outubro de 2001).
Nesta toada, conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do sob alegação de
exercício de atividade vedada, nos termos do então vigente art. 9o, XIII da Lei 9.317/96. Transcrevo:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (Grifou-se)
Certo é que no contrato social da Recorrente, registrado no 1° Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em 02/08/1999, restou consignado
que a sociedade tem por objetivo social a prestação de serviços de manutenção em campo de
sistemas de ar condicionado através de atendimentos esporádicos a edificações prediais,
industriais e comerciais (e-fls. 9 a 12).
Contudo, para a exclusão de empresa do regime simplificado não basta a mera
percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social da empresa, sendo
necessário que se demonstre o seu efetivo exercício, conforme entendimento sumulado deste
tribunal:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

Ocorre que, a questão se resume no fato de ter o Fisco considerado que tais
atividades descritas no contrato social da Recorrente se tratavam do exercício de atividades
assemelhadas à profissão de engenheiro, ainda que serviços fossem prestados por outro tipo de
profissional ou pessoa não qualificada, não tendo, destarte, cabimento sua permanência no
regime simplificado.
Com todo respeito, discordo de tal entendimento, pois sob a égide da Lei 9317/96,
a atividade desenvolvida pela Recorrente, qual seja, a instalação e manutenção de aparelhos de
ar condicionado, não se confunde com a atividade de engenharia, sendo certo que a proibição do
artigo 9°, inciso XIII, não alcança a situação dos autos. Afinal, em meu pensar essas atividades
não se equiparam àquelas exercidas por profissionais com habilitação legalmente exigida.
É de concluir que tal tema encontra-se superado, vez que as atividades de
manutenção e instalação de equipamentos já foram reputadas como não vedadas pela Súmula
Carf no 57, in verbis:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Vale destacar que a jurisprudência do CARF (incluindo a Câmara Superior de
Recursos Fiscais) é firme no sentido de que a vedação de opção pelo SIMPLES do inciso XIII do
art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, refere-se a serviços prestados por profissionais cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida, não abrangendo atividades de instalação
e manutenção de ar-condicionado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
SIMPLES.

Ano-calendário:2002
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. Conforme artigo 67, §12, III, do
RICARF não se pode admitir recurso especial que à época da análise da
admissibilidade, contrariar Súmula do CARF. Ao presente caso, para permissão de
opção pelo SIMPLES para serviços de instalação e manutenção de ar condicionado
aplica-se a Súmula CARF 57. (Recurso no Especial do Procurador Acórdão no 910-
1003.679, 1a Turma Sessão de 5 de julho de 2018 Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado PRESTADORA DE SERVIÇOS SÃO JORGE LTDA.). (Grifou-se)
Em decisão mais recente, tratando situação análoga à discutida (em que o
contribuinte prestava serviços de instalação e manutenção de ar condicionado) nestes autos, a 1a
Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma, também assim se posicionou
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000076/2006-45

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2002 OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de
profissional de engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há
óbice para permanência no SIMPLES. (Acórdão no 1401-003.867, 1a Seção
de Julgamento/4a Câmara/1a Turma, Sessão de 17/10/2019)
Diante disto, estando a decisão de piso contraria a não uma, mas duas súmulas
deste CARF, se impõe a sua reforma, sem necessidade de maiores explicações.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito a Recorrente em permanecer no SIMPLES, declarando sem efeitos o Ato Declaratório
Executivo Derat/SPO n° 484.777, de 07/08/2003.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital